Tribunal: TJSP
Processo: 0024267-40.2011.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000784883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0024267-40.2011.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é apelante SIDNEY DE ALMEIDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal; estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
sanção corporal; além de deferir o pedido de Justiça Gratuita; preservada, quanto
ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0024267-40.2011.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes
2/5
Apelação Criminal no 0024267-40.2011.8.26.0361
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes - SP
Apelante: Sidney de Almeida da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Voto no 14.332
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Pena e regime prisional
mitigados - Necessidade - Devida, ainda, a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 159/179,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Sidney de Almeida da Silva como incurso nas penas do artigo 157, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a fixação da pena-base
no mínimo legal; o afastamento da agravante da dissimulação; o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea; a fixação de regime prisional mais
brando, além da isenção do pagamento das custas processuais (fls. 186/190).
O recurso foi recebido (fl. 184) e regularmente contrariado
(fls. 192/218).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do apelo (fls. 235/243).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0024267-40.2011.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes
3/5
O recurso procede em parte.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante, que, aliás, admitiu em
juízo a prática da subtração (cf. interrogatório de fls. 111/112).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o acusado
Sidney de Almeida da Silva, no dia 05 de outubro de 2011, por volta de 11h30,
na Rua Olegário Paiva no 543, no Bairro Vila Oliveira, na cidade e Comarca de
Mogi das Cruzes/SP, mediante grave ameaça exercida contra Talita Santos
Calixto, subtraiu, para si, a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em
dinheiro, de propriedade da "Drogaria Shibata"; circunstância esta que foi
corroborada pela funcionária Talita, que não teve dúvidas em apontá-lo como o
autor do ilícito nas duas fases da persecução penal (fls. 09, 16 e 110).
Correta, em suma, a responsabilização criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na sentença recorrida.
A pena, no entanto, comporta reparo.
Atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput, do Código Penal, que, a meu ver, respeitado o entendimento diverso do
Magistrado sentenciante, não são totalmente desfavoráveis ao acusado, eis que,
no caso concreto, não extrapolaram os limites normais e inerentes ao próprio
delito, retorno a base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Na etapa intermediária, mantenho a agravante genérica da
dissimulação, já que o recorrente se passou por cliente da farmácia, escolheu
produtos e dirigiu-se ao caixa com o pretexto de realizar o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0024267-40.2011.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes
4/5
mercadorias para, em seguida, anunciar o assalto à vítima (cf. artigo 61, inciso II,
alínea "c", do Código Penal), mas compenso essa agravante com a atenuante da
confissão espontânea (cf. interrogatório de fls. 111/112 e artigo 65, inciso III,
alínea "d", do Código Penal), de modo que a reprimenda permanece inalterada
nessa fase; perfazendo, assim, a pena final de 04 (quatro) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, à falta de outras
modificadoras.
O regime prisional, a despeito da extensão da pena corporal
aplicada, no meu ponto de vista, no caso, deve ser o semiaberto, tendo em vista
que o recorrente revelou periculosidade diferenciada ao se aproveitar da
circunstância de a vítima estar sozinha no caixa de um estabelecimento comercial,
além de ter feito menção de se encontrar armado, acarretando maior
constrangimento e temor à ofendida, de forma a não autorizar a imposição de
regime prisional mais brando, não exigindo, de outra parte, maior rigor carcerário (cf.
artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Finalmente, insta consignar que relativamente ao pedido de
Justiça Gratuita, anteriormente regulamentada pelo artigo 12 da Lei no 1.060/50 -
atualmente revogado pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15) -, a
fixação de custas pelo Juízo era obrigatória, mas seu pagamento ficava
sobrestado se, dentro do quinquênio prescricional, a contar da sentença final, o
assistido não pudesse fazê-lo.
Atualmente, o artigo 98, § 1o, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil prevê que a gratuidade da Justiça compreende também "as taxas
ou as custas judiciais". Quanto ao critério de deferimento do benefício, o artigo
99, §§ 2o e 3o, do aludido Diploma Processual prevê que: "O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)" e, ainda,
"Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0024267-40.2011.8.26.0361 - Comarca de Mogi das Cruzes
5/5
exclusivamente por pessoa natural". Ou seja, a gratuidade passou agora a ser,
praticamente, a regra.
Como não há nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, defiro o pedido de
Justiça Gratuita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; estabelecer o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção corporal; além de deferir o pedido de Justiça
Gratuita; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator